Tribunal: STJ
Processo: 5026650-29.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964821 - RJ
(2025/0219505-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO - RJ067086
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
VICTOR MORQUECHO AMARAL - RJ182977
RHAFAEL MAGNUS KISS GOMES - RJ222482
PAULO ITABAIANA OLIVEIRA LOUREIRO - RJ249781
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp n. 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56964583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:26
Código de Controle do Documento: 0e1faa4b-b268-4f5c-8d2f-7ccf1dc244a4

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
,
AREsp n. 575.787/DF
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:26
Código de Controle do Documento: 0e1faa4b-b268-4f5c-8d2f-7ccf1dc244a4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:26
Código de Controle do Documento: 0e1faa4b-b268-4f5c-8d2f-7ccf1dc244a4

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964821 - RJ
(2025/0219505-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO - RJ067086
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
VICTOR MORQUECHO AMARAL - RJ182977
RHAFAEL MAGNUS KISS GOMES - RJ222482
PAULO ITABAIANA OLIVEIRA LOUREIRO - RJ249781
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA55997864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 6c54db1e-9ff7-45c0-b2c4-8ac9be1806e7

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55997864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 6c54db1e-9ff7-45c0-b2c4-8ac9be1806e7

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
LITISPENDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO
EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal objetivando a desconstituição
de títulos que aparelham a execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinto o feito em
decorrência de litispendência. No Tribunal
, a sentença foi anulada determinando-se o
a quo
retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.
II - Diante da mera leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, percebe-se
que é fator incontroverso a ocorrência de litispendência entre os presentes embargos à
execução e o anterior mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, fator que só foi
relativizado pelo julgador
sob o pretexto de que a posterior desistência da ação
a quo
mandamental consistiria em fato superveniente capaz de afastar o obstáculo da
litispendência.
III - Contudo, o conteúdo normativo dos arts. 240, 337, § 1o e § 3o e 485 do CPC/2015
não permite a relativização do instituto da litispendência adotada pelo Tribunal de origem
pois, conforme previsão legalmente expressa, o juiz não resolverá o mérito quando
reconhecer a existência de litispendência.
IV - De fato, para corroborar a própria literalidade dos mencionados dispositivos
legais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é possível
a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança anteriormente impetrado e
embargos à execução fiscal posteriormente apresentados pelo particular, situação exata dos
autos em análise. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.985.192/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
10/10/2022,
13/10/2022;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.640.855/RS,
1o/
DJe
6/2020,
4/6/2020.
VI - Correta a decisão que deu parcial provimento ao recurso especial para
reconhecer a ocorrência da litispendência e determinar a extinção dos presentes embargos à
execução.
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Com efeito, foi a partir da análise das particularidades do caso — e, notadamente, da
superveniente homologação da desistência do mandado de segurança — que o Tribunal de
origem, por maioria, afastou a litispendência. A conclusão ali adotada decorreu da leitura
concreta dos acontecimentos processuais e da constatação de que não mais subsistia risco de
Documento eletrônico VDA55997864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 6c54db1e-9ff7-45c0-b2c4-8ac9be1806e7

decisões conflitantes nem de formação de coisa julgada material apta a interferir na presente
demanda.
Rediscutir essa conclusão, para restabelecer a extinção dos embargos à execução,
pressupõe necessariamente reavaliar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido. Não
se trata, portanto, de simples debate abstrato sobre a disciplina jurídica da litispendência,
mas de controvérsia cuja solução depende da correta compreensão dos fatos processuais
efetivamente ocorridos.
[...]
O acórdão embargado, porém, limitou-se a afirmar que o
V, do CPC não
art. 485,
comportaria qualquer “relativização” da litispendência, sem enfrentar o ponto central
trazido pela EMBARGANTE: a discussão não reside em relativizar instituto processual
algum, mas em reconhecer que, à vista do cenário superveniente, não mais subsistiam os
pressupostos concretos que, em tese, justificariam a manutenção da extinção sem resolução
do mérito. 21)
E sustentou, de modo expresso, que eventual manutenção da extinção importaria
desprestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do
julgamento de mérito, além de impor o ajuizamento de nova ação mesmo após o
desaparecimento do processo supostamente litispendente.
[...]
Por fim, subsiste omissão igualmente relevante quanto ao argumento, reiteradamente
suscitado pela EMBARGANTE, de que o mandado de segurança e os presentes embargos à
execução fiscal não possuem a mesma causa de pedir nem os mesmos pedidos.
[...]
A rigor, os julgadores da instância de origem não chegaram a afastar expressamente
esse argumento; apenas deixaram de apreciá-lo em profundidade porque reputaram
suficiente, para a solução do caso, a constatação de que o mandado de segurança já havia
sido extinto sem resolução do mérito. Justamente por isso, uma vez afastado esse
fundamento pelo STJ, seria indispensável enfrentar a alegação subsidiária da
EMBARGANTE.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Documento eletrônico VDA55997864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 6c54db1e-9ff7-45c0-b2c4-8ac9be1806e7

Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
É fundamental destacar que o Tribunal de origem, por meio do voto-vista proferido
no julgamento da apelação interposta pelo particular, atestou expressamente que "a
litispendência reconhecida pelo Juízo de origem foi estabelecida quando interpostos os
embargos à execução, em
Na ocasião, já estava em curso a ação mandamental,
04/05/2020.
protocolada em
o que dá origem ao vício reconhecido pelo magistrado de
15/04/2009,
origem".
De forma semelhante, o voto vencedor do referido julgamento da apelação também
assentou que "no momento do ajuizamento dos embargos, em
ainda pendia de
04/05/2020,
julgamento o mandado de segurança no 0008588-12.2009.4.02.5101 (...)", contudo,
conforme citado no voto, o contribuinte, em relação ao
, manifestou " desistência
mandamus
no STJ, tendo a decisão homologatória da desistência transitado em julgado em
"
23/07/2021.
Em virtude dessa única razão, qual seja, homologação da desistência de mandado de
segurança anteriormente impetrado, o Tribunal de origem, por maioria, concedeu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte para anular a sentença que
havia julgado extinto os embargos à execução, consignando que "não mais subsiste a ação
mandamental que motivou a extinção dos embargos à execução pela litispendência.".
Assim, diante da mera leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, percebe-
se que é fator incontroverso a ocorrência de litispendência entre os presentes embargos à
execução e o anterior mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, fator que só foi
relativizado pelo julgador
sob o pretexto de que a posterior desistência da ação
a quo
mandamental consistiria em fato superveniente capaz de afastar o obstáculo da
litispendência.
Contudo, o conteúdo normativo dos arts. 240, 337, § 1o e § 3o e 485 do
não
CPC/2015
permite a relativização do instituto da litispendência adotada pelo Tribunal de origem, pois,
conforme previsão legalmente expressa, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a
existência de litispendência.
De fato, para corroborar a própria literalidade dos mencionados dispositivos legais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é possível a
Documento eletrônico VDA55997864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 6c54db1e-9ff7-45c0-b2c4-8ac9be1806e7

ocorrência de litispendência entre mandado de segurança anteriormente
impetrado e embargos à execução fiscal posteriormente apresentados pelo particular,
situação exata dos autos em análise.

[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
viabilidade de reforma do julgado. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Documento eletrônico VDA55997864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 6c54db1e-9ff7-45c0-b2c4-8ac9be1806e7

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 6c54db1e-9ff7-45c0-b2c4-8ac9be1806e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.964.821 / RJ
Número Registro: 2025/0219505-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085881220094025101 50021075920204025101 50266502920204025101 85881220094025101
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS : MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO - RJ067086
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
VICTOR MORQUECHO AMARAL - RJ182977
RHAFAEL MAGNUS KISS GOMES - RJ222482
PAULO ITABAIANA OLIVEIRA LOUREIRO - RJ249781
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO - RJ067086
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
VICTOR MORQUECHO AMARAL - RJ182977
Documento eletrônico VDA56934990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 70c9aebf-1401-4f4b-ad7e-17d17d6c0651

RHAFAEL MAGNUS KISS GOMES - RJ222482
PAULO ITABAIANA OLIVEIRA LOUREIRO - RJ249781
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 70c9aebf-1401-4f4b-ad7e-17d17d6c0651